Tribunal: TJBA
Processo: 8039716-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039716-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: JOAO RAIMUNDO SANTANA Advogado(s):LUCAS MUHANA DAU COSTA, STELA WANDA PEREIRA DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA FUNDADA EM PARECER DE JUNTA MÉDICA E AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente da parte agravada. A operadora negou a cobertura sob o fundamento de ausência de urgência e com base em parecer desfavorável de sua junta médica. O juízo de origem reconheceu a presença dos requisitos legais e deferiu a tutela para garantir a realização do procedimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência para compelir plano de saúde a custear procedimento cirúrgico; (ii) estabelecer se o rol da ANS permite a negativa de cobertura de tratamento prescrito por profissional credenciado; (iii) determinar se a prescrição médica individualizada prevalece sobre pareceres da junta médica da operadora; (iv) avaliar se a alegada irreversibilidade da medida pode impedir a concessão da tutela; e (v) analisar se procedimento considerado eletivo pode revestir-se de urgência, à luz do quadro clínico. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela provisória de urgência é legítima quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A jurisprudência reconhece que o rol da ANS constitui cobertura mínima obrigatória, não sendo legítima a negativa de procedimento indicado por médico credenciado, quando vinculado à patologia coberta. A prescrição médica individualizada, lastreada em exames e documentos clínicos, prevalece sobre pareceres genéricos de junta médica da operadora, que não acompanham diretamente o paciente. A alegação de irreversibilidade da medida não se sobrepõe ao dever de mitigar sofrimento físico e assegurar tratamento necessário à saúde do beneficiário, especialmente diante de quadro clínico documentado. O caráter eletivo do procedimento não impede a caracterização de urgência, quando demonstrada a evolução negativa da condição do paciente, com risco de agravamento do quadro ou de danos irreparáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A tutela provisória de urgência pode ser concedida para compelir plano de saúde a custear procedimento prescrito por médico assistente, desde que presentes os requisitos legais. O rol da ANS define cobertura mínima e não autoriza a negativa de tratamento relacionado a doença coberta. Prescrição médica fundamentada prevalece sobre parecer contrário de junta médica da operadora. A alegada irreversibilidade da medida não obsta a concessão da tutela quando evidenciado o risco de dano grave à saúde do paciente. Procedimento inicialmente classificado como eletivo pode ser considerado urgente conforme evolução do quadro clínico. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039716-09.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e Agravado JOÃO RAIMUNDO SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.